Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734189-56.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LEDA MARIA FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA FECHADA. PREVI. PENSÃO PÓS MORTE EX-CÔNJUGE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, para a ex-cônjuge ser inscrita como beneficiária de participante deverá comprovar sua condição de dependente econômica na data de falecimento do participante. 2. O Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI não menciona que a condição de dependente econômica de ex-cônjuge deverá ser reconhecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Ademais, a CF/88, em seu art. 202, dispõe que ?o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar?. 3. No caso concreto, o benefício de pensão por morte previdenciária foi concedido à Autora no dia 13.11.2021, conforme carta de concessão Id. 108939767. Presume-se, pois, que a condição de dependente econômica já foi devidamente reconhecida pela Autarquia Federal. 4. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser observado o valor da condenação como base de incidência dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, diante da inexistência de comprovação da qualidade de dependente econômico, nos termos do regulamento aplicável; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito. Tece considerações sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à mencionada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, porquanto “Inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.). Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à indicada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028